Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR DO DÉBITO. CÁLCULO DA DÍVIDA. APURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A expedição de precatório ou requisição de pequeno valor deve aguardar a apuração do valor do débito, o que implica a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso em que se discute o cálculo da dívida.
2. Negou-se provimento ao recurso.